Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ERRO DE FATO. VÍCIO NÃO PREVISTO. EMBARGOS. CABIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO N. 2.034.003. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Réu/Apelante em face do Acórdão n. 2.034.003, no qual a 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar-lhe ao pagamento de alimentos às suas filhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na análise do juízo de admissibilidade de embargos de declaração, tendo como pano de fundo a existência do vício do erro de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cuja ausência do pressuposto recursal do cabimento enseja o seu não conhecimento (CPC, Art. 1.022).
4.Não se confunda o alegado “erro de fato” com erro material, o qual, conceitualmente, é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese fixada: “Considerando que os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, a alegação de erro de fato enseja o seu não conhecimento, por ausência de cabimento”.
Legislação e Jurisprudência Relevantes: art. 1.022 do Código de Processo Civil.